Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-97.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-97.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAURA FONTES PARRA VANO - CPF: 212.894.038-99 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURIANO VANO - CPF: 260.339.338-34 (EMBARGANTE), LOTARIO MIGUEL SCHERER - CPF: 059.403.899-53 (EMBARGADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Querela
Nullitatis
, mantendo a improcedência do pedido desconstitutivo de decisões transitadas em julgado proferidas em ação de execução e ação de rescisão contratual.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão quanto à análise de preliminar de cerceamento de defesa e de contradição acerca da natureza da ação originária e da alegada divergência entre o acórdão embargado e precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a litisconsórcio passivo necessário em ação possessória.

III. Razões de decidir

Não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de vício
transrescisório
apto a desconstituir a coisa julgada. A alegação de cerceamento de defesa não altera a conclusão adotada, pois a controvérsia foi solucionada com fundamento na inadequação da via eleita e na inexistência de nulidade absoluta. Também não há contradição quanto à natureza da demanda originária, tendo o acórdão expressamente consignado o caráter obrigacional da ação de rescisão contratual, bem como a desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário entre cônjuges. O inconformismo dos embargantes revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados. Os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos d
e
Ação de
Querela
Nullitatis
.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada na apelação.

Aduzem a existência de contradição ao reconhecer natureza obrigacional da demanda originária, embora esta também contivesse pedido de reintegração de posse
. A
firmam divergência em relação ao entendimento firmado pelo STJ
sobre
o litisconsórcio passivo necessário em hipóteses de composse.

Requerem o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria suscitada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso, as questões suscitadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegada omissão referente ao cerceamento de defesa, verifica-se que o acórdão apreciou suficientemente a controvérsia ao concluir pela inexistência de vício
transrescisório
apto a justificar o manejo da
querela
nullitatis
, consignando expressamente que:

“A querela
nullitatis
constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistente relação processual válida, notadamente nas hipóteses de ausência de citação ou vício insanável que impeça a formação da coisa julgada material.”

E ainda:

“Neste caso, os apelantes buscam ampliar indevidamente o alcance da querela, utilizando-a como instrumento de rediscussão de questões já decididas.”

Vê-se, portanto, que a
controvérsia foi solucionada de forma fundamentada e suficiente.

Também não há contradição quanto à natureza da demanda originária.

O acórdão foi claro ao consignar que:

“Todavia, a demanda originária possuía natureza obrigacional (rescisão contratual por inadimplemento), hipótese
em que não se exige, automaticamente, a formação de litisconsórcio necessário entre cônjuges.”

Além disso, o julgado enfrentou especificamente a tese relativa ao pedido de reintegração de posse ao citar precedente desta Corte no sentido de que a reintegração constitui consequência lógica da resolução contratual, não alterando a natureza pessoal da demanda.

Portanto, inexistente qualquer incompatibilidade lógica interna no acórdão embargado.

Na realidade, os embargantes pretendem rediscutir fundamentos já examinados e modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os Embargos de Declaração não se prestam ao mero reexame da matéria com finalidade de viabilizar acesso às instâncias superiores, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026